Tribunal: STF
Processo: RE 1532730
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário e de agravo em recurso extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso do particular (eDOC 121).



     No recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e arts. 3º e 17 da EC n. 103/2019.



    Nas razões recursais, a autarquia previdenciária argumenta que o acórdão recorrido violou os preceitos suscitados ao decidir “que a parte autora tem direito adquirido ao cálculo de sua aposentadoria segundo as regras vigentes antes da publicação da EC 103/19 ou à aplicação da norma de transição para aposentadoria prevista no art. 17 da EC nº 103/2019, somente aplicáveis a quem completou o tempo de contribuição exigido até a data dessa Emenda, até 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização necessária, considerado para verificação do direito à regra de transição, ou do direito adquirido, não tenha sido efetuado até tal data.” (eDOC 129, p. 2).



     No recurso extraordinário do particular, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 201, §7º, da Constituição Federal e arts. 17 e 20, II, da EC 103/19.



    Nas razões recursais, aduz-se que a fixação de efeitos financeiros somente após o pagamento da guia indenizatória violou os preceitos constitucional. Aponta “afronta a Constituição Federal, eis que, a aposentadoria do recorrente foi concedida, observando o art. 17 da Emenda Constitucional 103, enquanto que, o acórdão viola os dispositivos Constitucionais, condicionando efeitos financeiros após a quitação da deferia emissão de guia” (eDOC 132, p. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário do particular, a motivar o agravo interposto. Por outro lado, admitiu o recurso extraordinário do INSS, considerados preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 143). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer no sentido de desprovimento do agravo em recurso extraordinário e de não conhecimento do recurso extraordinário, assim ementado (eDOC 203):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EFEITOS FINANCEIROS E NORMAS DE TRANSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 201, § 7º, DA CF E AOS ART.S 3º E 17 DA EC Nº 103/2019. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    Analiso o recurso do particular.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos, assim asseverou (eDOC 121, p. 2):



    “(...) É que o ato de recolhimento/complementação de contribuições possui efeito constitutivo do direito, e não meramente declaratório. Isso porque, enquanto não efetivado o respectivo recolhimento, o segurado ainda não perfaz os pressupostos legais para a concessão do benefício. Dessa forma, somente após a complementação das contribuições previdenciárias irregulares, o segurado terá direito ao benefício previdenciário. 



    Em recente julgamento, a TRU da 4ª Região atualizou a sua jurisprudência para adequá-la ao entendimento atual da Turma Nacional de Uniformização, passando a considerar que, independentemente da existência ou não de prévio requerimento de indenização/complementação e de indevida obstaculização do INSS, a Data de Início do Benefício e os efeitos financeiros devem coincidir com a data de pagamento da complementação/indenização.



    (...)” (grifos do original)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável (especialmente a Lei 8.213/91), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.462.090 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO. EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 1.166.985 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.09.2019)



    Passo a examinar o recurso interposto pelo INSS e verifico que, igualmente, a insurgência não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao julgamento dos recursos, consignou (eDOC 121, p. 3):



    “(...) Portanto, o ato de complementação/recolhimento das contribuições possui efeito constitutivo do direito, e não meramente declaratório. Enquanto não efetivado o respectivo pagamento, o segurado ainda não perfaz os pressupostos legais para a concessão do benefício. 



    Destaco que esta Turma Recursal alterou posicionamento anterior, passando a entender que, mesmo nos casos em que a indenização/complementação é realizada após a vigência da EC 103/2019, o tempo de contribuição poderá ser contabilizado para a concessão do benefício em análise do direito adquirido/regras de transição. 



    Isso porque, mesmo quando o pagamento da indenização/complementação é posterior à vigência da Emenda Constitucional 103/2019, o tempo passa a integrar o patrimônio jurídico do segurado à época em que foi prestado.



    Assim, o ato de recolhimento possui efeitos constitutivos e declaratórios. Porém, em razão da eficácia constitutiva do pagamento extemporâneo, a DIB e os efeitos financeiros só podem ser fixados na data do efetivo pagamento. (...)" (grifos do original)



    Desse modo, dissentir da conclusão acerca da viabilidade de cômputo de período aquisitivo no contexto de recolhimento extemporâneo de contribuições esbarra, da mesma forma, no óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO PRECÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.489.304 ED-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.06.2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos. Cômputo do tempo de exercício de mandato classista como de efetivo exercício. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.484.659 AgR-ED, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente